Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AUDITORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE PERÍODO DE FRUIÇÃO DO REGIME ESPECIAL. EXCLUSÃO DO REGIME COM MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO PRÓPRIO FISCO E POR SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO REGULAR. ILEGALIDADE DA AUDITORIA FISCAL NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A presente apelação objetiva a reforma da sentença denegatória da segurança consistente na declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 19.245/2013.
2. Fatos relevantes: (i) a impetrante (empresa dedicada à fabricação e produtos de carne) foi autuada em 23.12.2013 (Auto de Infração n.o 19.245/2013) em razão da “diferença entre o regime normal de apuração e o regime especial do art. 320-D, relativo aos períodos de 02/2010 e 11/2012”; (ii) nesse documento consta que o autuado (ora impetrante) “deixou de recolher o ICMS devido, pela utilização de regime diverso do Regime Normal de Tributação. O ICMS foi apurado com base nos valores declarados no Livro Fiscal Eletrônico, abatendo o crédito escriturado do débito calculado com base nas saídas escrituradas. O contribuinte deixou de declarar as saídas nos meses fevereiro de 2010 a novembro de 2012. Nestes meses, os valores dos débitos foram apurados com base no banco de dados da nota fiscal eletrônica de saídas, constante no sistema informatizado desta Secretaria”; (iii) o procedimento fiscal adotado pelo fisco aponta que “o contribuinte auditado apura e recolhe os seus tributos pelo regime constante no artigo 320-D do RICMS-DF. Esta forma de apuração não consta na Ficha de Atualização Cadastral do contribuinte, o que levou a Gerência de Auditoria Tributária a emitir o Memorando de no 100/2013 - GEAUT/COFIT/SUREC, onde determina que o contribuinte seja tributado pelo sistema normal de tributação”; (iv) o contribuinte foi objeto de auditoria tributária por conta de uma determinação administrativa para aplicar o regime de apuração e recolhimento do ICMS pelo sistema normal (e não o especial) de tributação; (v) O valor total do crédito tributário apurado, acrescido das multas, juros e correção monetária, totaliza R$ 39.743.832,46 (id 62141458).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Segunda Turma Cível está centrada na resolução da seguinte controvérsia: validade (ou não) do Auto de Infração no 19.245/2013, por suposta cobrança ilegal da diferença de ICMS entre o regime normal de apuração e o regime especial de apuração previsto no art. 320-D do Decreto n.o 18.955/1997 (Regulamento do ICMS), por falta de motivação válida decorrente, supostamente, da falsa premissa fática de que a empresa não estaria enquadrada no regime especial de apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior (CF, art. 155, inc. II).
5. O fato gerador é a circulação de mercadorias, prestação de serviços de “transporte interestadual e intermunicipal” e “prestações onerosas de serviços de comunicação”, e o contribuinte, a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (L.C. n.o 87/1996, artigos 2o e 4o).
6. O Decreto n.o 18.955/1997 e a Portaria n.o 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal estabelecem os casos típicos de aplicação do regime normal de tributação (cobrança antecipada de ICMS) e exceções condicionadas para o emprego do regime especial (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do seu art. 320-D, segundo a classificação da atividade ou dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias (firmado por meio de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE).
7. O quadro fático-jurídico confirma a vigência do regime especial do ICMS (art. 320-D) para a empresa/apelante até fevereiro de 2019, período em que se verificaram os fatos geradores e irregularidades que resultaram na autuação em discussão. Porém, o que seria importante é analisar se as operações de circulação de mercadorias realizadas pela parte (fato gerador do ICMS) atendem aos requisitos do regime especial.
8. O enquadramento da impetrante no regime especial, que tem início por solicitação do contribuinte e fica condicionada à homologação da Administração Fazendária (Decreto no 27.018/2006, art. 320-E, inc. V), apenas teria a função de habilitar a priori o contribuinte a declarar, apurar e recolher o ICMS pela sistemática do regime especial. Porém, a fiscalização tributária (auditores fiscais) aprofunda-se na análise da efetiva realização dos fatos geradores conforme as condições legais do benefício.
9. A permanência no regime especial é uma mera formalidade autorizativa para o recolhimento do ICMS de modo mais benéfico (redução de alíquota, diferimento do pagamento, simplificação ou exclusão de obrigações acessórias etc.), mas que não imuniza o contribuinte contra auditorias tributárias, que podem (e devem) fiscalizar e lançar o ICMS de ofício em situações de irregularidades. O Código Tributário, art. 149, prevê hipóteses de lançamento de ofício, em que constam situações de constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte com vícios.
10. No caso do ICMS, o lançamento é feito pelo próprio contribuinte, por meio do chamado “lançamento por homologação”, em que compete ao “sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento [do crédito tributário] sem prévio exame da autoridade administrativa” (Código Tributário, artigo 150, e Decreto Distrital no. 18.955/1997 (RICMS), artigo 69).
11. No caso concreto ficou bem caracterizado que a operação de circulação das mercadorias não teria guardado correlação com as atividades relacionadas na Portaria SEF no 225/2006 e, portanto, deveriam sujeitar-se ao regime normal de apuração do ICMS, a despontar diferenças devidas pelo impetrante. O contribuinte também teria deixado de atender à solicitação de fornecimento de informações e apresentação de notas fiscais pelos auditores, que visavam aferir se as atividades empresariais estavam em conformidade com o regime especial.
12. A modulação de efeitos determinada pelo TARF, que garantiu a manutenção do impetrante no regime especial, permite apenas que, na eventualidade de algumas operações praticadas atenderem aos requisitos da legislação vigente, o regime especial poderá incidir.
13. Não existe base para sustentar a alegada boa-fé ou a confiança depositada na Administração Tributária se o contribuinte deixa de fornecer informações validamente exigidos pelos auditores fiscais, ou então realiza fatos geradores de ICMS sob circunstâncias que, sabidamente, não estão albergadas pelo benefício fiscal. Trata-se de abuso de direito, prática que deve ser corrigida via lançamento(s) ex officium e auto(s) de infração fiscal.
14. A sentença denegatória da segurança deve ser mantida, em razão da ausência do alegado direito líquido e certo do impetrante e da legalidade do auto de infração questionado.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX, LXX, artigo 155, inciso II; Lei n.o 12.016/2009; Lei Complementar n.o 87/1996, arts. 2o e 4o; CTN, art. 149, 150; Decreto n.o 18.955/1997 (RICMS); Portaria n.o 225/2006 da Secretaria de Fazenda Distrital.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe 02.05.2024; acórdão 1896498, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe 11.08.2024; acórdão 1232928, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma, PJr 31.03.2020; acórdão 1723516, Primeira Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe: 12.07.2023; acórdão 1703000, Quarta Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe: 06.06.2023; acórdão 1662777, Terceira Turma Cível, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe: 03.04.2023; acórdão 1233286, Segunda Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 31.03.2020.